Tribunal: TJDFT
Processo: 0002777-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Ação penal. Princípio da insignificância. Culpabilidade. Fração de aumento.
1 – A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada (súmula 542 do e. STJ).
2 - Não se admite a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções penais praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher, em contexto de violência doméstica, dada a relevância social e moral da conduta e o seu elevado grau de reprovabilidade.
3 – A conduta de agredir a vítima na região do olho, causando-lhe maior sofrimento e constrangimento, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior sem a devida fundamentação, excessiva, deve ser reduzida.
5 – Apelação provida em parte.